Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO RECONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 172, parágrafo 2o, da Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”.
2. A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de não fazer, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil. 2.2. O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional, em atendimento às circunstâncias do caso concreto e à finalidade das astreintes, notadamente pela essencialidade do serviço prestado e por envolver risco à exploração da atividade econômica empreendida pela parte agravada.
3. Recurso conhecido e não provido.